Tribunal: TJES
Processo: 0018820-07.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018820-07.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR SOUZA SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES REJEITADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – TIROTEIO NO INTERIOR DE ÔNIBUS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminares – Nulidade do processo por ausência de valoração das provas e inversão do ônus da prova: Analisando a r. sentença objurgada, verifica-se que o d. Juízo sentenciante a fundamentou de forma devida, e que não houve nenhum prejuízo ao apelante no momento da instrução processual. Preliminares rejeitadas.

2.
Mérito: É sabido que, em aplicação da “Teoria do Risco Administrativo”, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos comissivos, conforme determina o art. 37, § 6º, da Constituição da República: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

3.
A invasão do coletivo por 03 (três) homens armados, que resultou em um tiroteio e culminou nos danos sofridos pelo recorrente, não pode ser considerada risco da atividade, tendo em vista que foi um ato praticado por terceiros, totalmente alheios ao serviço de transporte, não sendo razoável e proporcional responsabilizar a empresa de ônibus por atos dos quais não possui nenhuma participação ou ingerência. Precedente do STJ.

4.
Nesse sentido, visto que não pode os recorridos serem responsabilizados por fato que foge ao seu controle, por não ser conexo com os serviços que prestam, restou rompido o nexo de causalidade, pois trata-se de um fortuito externo.

5.
Ainda, quanto ao suposto ato ilícito alegado, no que tange à omissão de socorro do motorista do ônibus ao apelante, coaduna-se com a conclusão do d. Juízo “a quo” no sentido de que não há nos autos qualquer prova capaz de corroborar tal alegação.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018820-07.2016.8.08.0035

APELANTE: IGOR SOUZA SANTOS

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminares)

I.
DA NULIDADE DO PROCESSO:

AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS

Conforme relatado, o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo, em virtude das provas terem sido valoradas conforme a convicção de livre convencimento do d. Magistrado, o que seria vedado pelo CPC/15, e sem que houvesse qualquer intelecção das provas acostadas.

É cediço que o sistema de valoração das provas, no processo civil brasileiro, adota a persuasão racional, também chamada de livre convencimento motivado, o qual permite ao d. Magistrado formar seu convencimento pela apreciação das provas sem que haja supremacia entre nenhum meio probatório, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no
decisium.

Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (2017)
1
:

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento
a priori
. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Desse modo, analisando a r. sentença objurgada (fls. 393/397-v), verifica-se que o d. Juízo sentenciante a fundamentou de forma devida, de modo que entendeu, que, ainda que seja indubitável que o autor, ora apelante, sofreu lesão à sua integridade física, conforme consta no laudo pericial, não há elementos probatórios capazes de comprovar o suposto ato ilícito cometido pelos apelados, qual seja, a alegada tese de omissão de socorro por parte do motorista do ônibus.

Nesse contexto, e considerando que o julgador possui plena liberdade para avaliar o contexto probatório, não há que se falar em violação do art. 5º, inc. LV, da CF/88.

II. DA NULIDADE DO PROCESSO: DA NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O apelante alega, também preliminarmente, que o caso dos autos versa sobre a prestação de serviço de transporte de passageiros, logo, a relação jurídica entre as partes seria uma relação de consumo, devendo os autos serem analisados à luz da inversão do ônus da prova, dada sua hipossuficiência face aos apelados.

Contudo, da análise dos autos, nota-se ter sido proferida decisão de saneamento do feito (fls. 241/245-v), momento em que o d. Juízo “a quo” pontou que “
quanto ao ônus da prova, não há peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir com o ônus regular da prova (art. 373, I e II, do CPC), motivo pelo qual deve ser mantido.
”.

Ponderou, ainda, que todas as partes requereram a produção de provas de forma genérica, sem que houvesse justificativa da necessidade de prova técnica, porém, entendeu prudente a realização de prova pericial, diante da alegação autoral de dano estético e incapacidade laborada, a qual foi realizada, conforme laudo pericial constante nas fls. 306/327.

Nesse sentido, entendo que não houve nenhum prejuízo ao apelante no momento da instrução processual, tanto é que em petição juntada às fls. 351/352, ele informa que “[...]
requer a procedência total dos pedidos,
com julgamento antecipado da lide, ante não necessitar de outras provas para provar o alegado
.
”, sem que faça qualquer menção à necessidade de inversão do ônus da prova.

Diante de tais fundamentos,
REJEITO
AS PRELIMINARES.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018820-07.2016.8.08.0035

APELANTE: IGOR SOUZA SANTOS

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IGOR SOUZA SANTOS
, contra a r. sentença de fls. 393/397-v, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
”, ajuizada por ele em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
, julgou improcedentes os pleitos autorais e revogou a decisão liminar de fls. 74/82.

Antes de adentrar no mérito, é importante registrar que, na origem, trata-se de “
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
”, ajuizada por
IGOR SOUZA SANTOS
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
.

Narra a exordial, que, em 11/01/2015, no bairro de Ulisses Guimarães, o autor, ora apelante, estava utilizando o serviço de transporte público coletivo da primeira recorrida, celebrado com a segunda apelada por meio de contrato de concessão.

Contudo, narra que três homens que portavam arma de fogo renderam o motorista com a finalidade de tirar a vida de um dos passageiros do ônibus e, entre os tiros, o apelante, à época com 15 (quinze) anos, foi ferido. Isso porque, na ocorrência dos disparos, o motorista realizou uma freada brusca no ônibus, o que fez com o que o autor sofresse uma queda e ficasse caído debaixo da pessoa que era o alvo dos criminosos, não conseguindo sair do transporte para ser socorrido.

Relata que, mesmo baleado, conseguiu se desvencilhar do corpo sem vida da outra vítima que estava sobre ele, sendo deixado desamparado pelo coletivo em via pública e socorrido por populares, o que caracterizaria omissão de socorro.

Alega que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Santa Mônica para atendimento emergencial apenas 01 (uma) hora após o ocorrido e que, em decorrência do sinistro, sofreu vários ferimentos, sendo o mais grave no braço esquerdo, pois está com o membro totalmente incapacitado, tornando-se deficiente físico permanente. Por consequência disso, encontra-se inapto para atividades corriqueiras, tornando-se dependente de um dos genitores ou cuidador, pois, além de sua mão estar em formato de “garra”, não tem mais força no membro, o impossibilitando de segurar objetos, por exemplo.

Ao final, salienta que precisou e ainda precisa de diversos tratamentos médicos e assistenciais, entre eles consultas e acompanhamentos médicos, fisioterapias e terapias, mas nunca recebeu nenhum auxílio da empresa prestadora de transporte coletivo.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para condenar, ambos os requeridos, ao pagamento de indenização por: (i) danos morais, não inferior a 100 (cem) salários-mínimos; (ii) danos materiais, que consistem em reembolso dos gastos médicos, assim como no pagamento de pensão por perda de capacidade laborativa e no fornecimento de plano de saúde vitalício; (iii) danos estéticos, em valor não menor a R$100.000,00 (cem mil reais).

Sendo assim, o d. Juízo “a quo” julgou improcedente as pretensões autorais e revogou a decisão liminar de fls. 74/82, tendo em vista que entendeu que o suposto ato ilícito relatado pelo autor foi a omissão de socorro por parte do motorista, porém, analisando as provas juntadas lhe pareceu que não estão presentes elementos probatórios capazes de corroborar com tal alegação. Ademais, entendeu não estar configurado o nexo de causalidade, uma vez que, além de não comprovado o suposto ato ilícito cometido pelos requeridos, os danos que o autor sofreu são derivados de ação criminosa de indivíduos que não são agentes públicos ou funcionários da concessionária.

Outrossim, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor dos advogados dos requeridos. Contudo, suspendeu referida cominação, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, visto que deferida a gratuidade de justiça ao autor.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, no mérito, que, em relação à responsabilização objetiva do Estado e de suas concessionárias, ou seja, prestadores de serviços públicos por delegação, há que se consignar que não há necessidade de caracterizar o ilícito, seja por ação ou omissão, mas sim comprovar apenas o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano, surgindo o dever do Estado e seus delegatários de indenizar, o que restou inconteste nos autos.

Defende que os assaltos são constantes na rota seguida pelo ônibus e a empresa transportadora não tomou as providências para evitar a repetição do assaltos. Logo, não poderia alegar excludente de responsabilidade ante a imprevisibilidade do ocorrido.

Basicamente, com base em tais argumentos, requer que a r. sentença objurgada seja reformada, para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, ante a responsabilização objetiva dos mesmos.

Pois bem.

Ab
initio, já adianto que, em que pese lamentável toda a experiência vivida pelo apelante, não há como ser proclamada a responsabilidade de nenhum dos réus, sendo o caso de desprovimento do apelo. Explico.

É sabido que, em aplicação da “Teoria do Risco Administrativo”, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos comissivos, conforme determina o art. 37, § 6º, da Constituição da República: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Por outro lado, tratando-se de ato omissivo, a responsabilidade civil extracontratual do Estado é subjetiva, devendo ser demonstrada não o dolo ou a culpa do agente público específico que deixou de praticar o ato devido, mas sim a chamada “culpa anônima”, desenvolvida no âmbito da teoria da culpa do serviço ou da falta do serviço. Em outras palavras: é necessário que seja demonstrado que a omissão derivou da prestação ineficiente do serviço.

No mais, a omissão imputada ao Estado deve ser uma omissão específica, e não uma omissão genérica, pois, em regra, o ordenamento jurídico pátrio não adota a teoria do risco integral, segundo a qual o Estado funciona como garantidor universal.

Assim, para que seja configurada a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, o lesado deve demonstrar: (i) a omissão específica; (ii) a ineficiência do serviço, conhecida como “culpa anônima”; (iii) o dano; e (iv) o nexo de causalidade entre esse e aquelas. Há, contudo, causas excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito externo.

In casu, a
invasão do coletivo por 03 (três) homens armados, que resultou em um tiroteio e culminou nos danos sofridos pelo recorrente, não pode ser considerada risco da atividade, tendo em vista que foi um ato praticado por terceiros, totalmente alheios ao serviço de transporte, não sendo razoável e proporcional responsabilizar os apelados por atos dos quais não possuem nenhuma participação ou ingerência. Nesse sentido, vejamos entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ROUBO. INTERIOR DO COLETIVO.

1.
O “transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta
” (REsp nº 468.900/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 31/3/03). Assim, “afirmando o Acórdão recorrido que houve assalto com arma de fogo no interior do ônibus, presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a responsabilidade do transportador” (REsp nº 286.110/RJ, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 1º/10/01).

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 589.848/MT, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 01/08/2005, p. 442)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.

1.
Afasta-se a responsabilidade da empresa de transporte coletivo quando o dano é causado por fato de terceiro que representa caso fortuito externo, sendo estranho à atividade transportadora
.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 97872 SP 2011/0232039-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014).

Portanto, visto que os recorridos não podem ser responsabilizados por fatos que fogem ao seu controle, por não serem conexos com os serviços que prestam, restou rompido o nexo de causalidade, pois trata-se de um fortuito externo.

Ainda, quanto ao suposto ato ilícito alegado, no que tange à omissão de socorro do motorista do ônibus ao apelante, coaduno com a conclusão do d. Juízo “a quo” no sentido de que não há nos autos qualquer prova capaz de corroborar tal alegação.

Sendo assim, ainda que grave os danos sofridos pelo recorrente, não há como ser acolhido o seu pleito, razão pelo qual mantenho incólume a r. sentença de improcedência.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §11º, do CPC/15, mantida a suspensão da exigibilidade, pois o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. Revista dos Tribunais, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - dia 18.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.